Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FIANÇA ARBITRADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DISPENSA. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES À PRISÃO. CABIMENTO.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese do crime descrito no artigo 157, § 2o, II; 180, caput, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03.
2. O contexto delineado nos autos demonstra suficientemente a hipossuficiência financeira do Paciente que, após segregação por diversos dias, não conseguiu reunir condições de recolher a fiança arbitrada na origem.
3. Assim, há que se observar que além de desprovida de sua finalidade caucionatória, reputa-se ilegal, à luz do artigo 350 do Código de Processo Penal, a decisão que condiciona a liberdade provisória ao recolhimento de fiança fixada em valor que ultrapassa a capacidade de pagamento do preso.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES, concedeu ordem para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenham sido condicionadas ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado.
5. Ordem concedida.